Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008875-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILBERTO VICENTE FILHO - CPF: 213.060.708-05 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES VIANA - CPF: 016.062.381-24 (EMBARGANTE), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVADO), ADEMAR FURTADO DA SILVA - CPF: 779.881.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO COSTA - CPF: 043.595.468-74 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
REGINALDO GOMES VIANA
.

EMBARGADO(S):
COOPNOROESTE
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de cancelamento de penhora, por terceiro, em sede de agravo de instrumento, ante a inadequação da via eleita, uma vez que o pedido foi formulado por petição simples em execução civil, e não por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à impugnação específica dos documentos apresentados; (
ii
) saber se houve omissão na análise da existência do contrato de compra e venda do bem penhorado; e (
iii
) saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese de que a transmissão da posse independe de registro público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos documentos não foi analisada expressamente, mas a omissão não compromete a decisão,
pois o fundamento do acórdão embargado repousa exclusivamente na inadequação da via processual utilizada.

4. A existência de contrato de compra e venda foi reconhecida no acórdão embargado, mas desconsiderada como elemento suficiente para afastar a penhora pela via incidental, dada a necessidade de dilação probatória.

5. Quanto à tese da desnecessidade de registro para aquisição da posse, não houve enfrentamento específico, mas tal questão não altera o entendimento quanto à necessidade de embargos de terceiro para discutir a posse alegada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à provocação de novo julgamento, sendo cabíveis apenas nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não obriga o julgador a mencionar todos os dispositivos indicados, bastando a análise suficiente e coerente da controvérsia posta nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inadequação da via processual é fundamento suficiente para afastar a análise de mérito do pedido de cancelamento de penhora formulado por terceiro, ainda que haja documentos que comprovem a posse ou titularidade do bem.

2. A ausência de enfrentamento expresso de todos os fundamentos jurídicos suscitados não configura omissão quando a
ratio

decidendi
é clara, autônoma e suficiente à resolução do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 341, 674, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Emb. Decl.
0009908-27.2013.8.11.0040,
Rel.

Dirceu
d
os Santos
,
j.
06/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
REGINALDO GOMES VIANA
contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou pedido de cancelamento de penhora por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o
Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto a: (i) ausência de manifestação sobre a não impugnação adequada dos documentos juntados; (
ii
) ausência de análise da prova da existência do contrato de compra e venda; e (
iii
) ausência de esclarecimento quanto à desnecessidade de registro para a aquisição da posse.

Aponta que a embargada
limitou-se
a formular alegações genéricas sem infirmar os documentos apresentados, que comprovam integralmente os fatos alegados. Sustenta que não houve impugnação específica aos documentos, tornando-os juridicamente incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que a existência do contrato de compra e venda restou inequivocamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelas certidões de reconhecimento de firmas dos
IDs
288247890, 288247891 e 288247893, além do recibo de ID 174972419.

Alega, ainda, que o acórdão não esclareceu qual o óbice à transmissão da posse por meio de formal de partilha, ignorando que a posse não depende de
registro para ser adquirida ou transmitida, nos termos da doutrina majoritária e jurisprudência consolidada.

Por fim, requer
o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e enfrentados expressamente os fundamentos jurídicos e dispositivos legais invocados, ou, caso não se reconheça a existência de omissão, que se considere expressamente incluída no acórdão a matéria embargada para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1025 do CPC.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 341, 436, 489, §1°, incisos IV e VI, 1022, II e parágrafo único, e 1025, todos do Código de Processo Civil.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID
302018351
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
REGINALDO GOMES VIANA.

EMBARGADO(S):
COOPNOROESTE.

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
verifica-se que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme prevê o art. 1.023 do CPC, e são adequados, nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal, motivo pelo qual merecem ser conhecidos.

Rememoro que
no caso em apreço, o embargante aponta três supostas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação sobre a não impugnação adequada dos documentos juntados; (
ii
) ausência de análise da prova da existência do contrato de compra e venda; e (
iii
) ausência de esclarecimento quanto à desnecessidade de registro para a aquisição da posse.

Cumpre inicialmente destacar que o acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido formulado pelo embargante por inadequação da via eleita, entendendo que a pretensão de desconstituição de penhora por terceiro estranho à execução deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro, conforme previsto no art. 674 do CPC, e não por simples petição nos autos do processo executivo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da alegada
omissã
o.

A priori é
importante ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Para analisar adequadamente a questão, faz-se necessária a transcrição da ementa do acórdão embargado, o qual assim dispõe:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA FORMULADO POR TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de cancelamento de penhora incidente sobre 50% de imóvel, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ter o requerente figurado como terceiro interessado na execução e utilizado petição simples, ao invés de ajuizar embargos de terceiro, conforme exigido pelo art. 674 do CPC. O agravante defende a possibilidade de reconhecimento do seu direito à desconstituição da penhora por meio de petição incidental, invocando a Súmula 84 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a formulação de pedido de cancelamento de penhora, por terceiro, mediante petição simples nos autos da execução; (
ii
) determinar se a perda superveniente de objeto prejudica o julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de terceiro constituem o meio processual adequado para terceiro não integrante da relação processual executiva buscar a desconstituição de penhora incidente sobre bem que alegue possuir ou deter em nome próprio.

A exceção a essa regra se limita a situações em que há prova documental inequívoca e ausência de controvérsia fática, o que não se verifica no caso, dada a existência de contrato particular de compra e venda não registrado e indícios de pagamentos por terceiros, além da ausência de registro de domínio dos supostos vendedores à época da alienação.

A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro mesmo com ausência de registro do compromisso de compra e venda, mas não permite que tal pedido seja formulado por petição simples, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por perda superveniente de objeto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A via processual adequada para terceiro interessado buscar o cancelamento de penhora sobre bem de sua posse ou titularidade é a dos embargos de terceiro, sendo incabível o pedido por petição simples nos autos da execução. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal.

Forma

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674 e 792, § 4º; CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1013916-67.2024.8.11.0000, 1008364-87.2025.8.11.0000e 1008158-73.2025.8.11.0000.
”(
g.n
.)

O acórdão embargado, ao analisar a tese recursal referente à "
possibilidade de desconstituição da penhora via petição incidental
", afirmou categoricamente que:

"A jurisprudência nacional, consolidada a partir da interpretação sistemática dos
arts
. 674 e seguintes do CPC, é uníssona ao reconhecer que os embargos de terceiro constituem a via processual adequada para se obter a desconstituição de atos constritivos sobre bens de titularidade de terceiros não integrantes da relação processual executiva."

Prosseguiu esclarecendo que:

"Apenas excepcionalmente – e desde que ausente qualquer necessidade de dilação probatória e presente prova documental irrefutável da titularidade do bem – admite-se o exame do pleito de desconstituição em sede incidental."

Quanto à primeira omissão apontada, referente à ausência de manifestação sobre a não impugnação adequada dos documentos juntados, verifico que esta questão não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Todavia, tal omissão não tem o condão de alterar o julgamento, considerando que a
ratio

decidendi

do acórdão centrou-se na inadequação da via eleita, e não na análise do mérito da controvérsia sobre a titularidade do bem.

O acórdão deixou claro que, independentemente da controvérsia sobre os documentos apresentados pelo embargante, a via adequada para discutir a questão seria os embargos de terceiro, não sendo possível o exame aprofundado da documentação em sede de simples petição incidental, justamente por demandar dilação probatória.

O embargante sustenta que não houve impugnação específica aos documentos apresentados, o que os tornaria juridicamente incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC. Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe a adequação da via eleita, o que não se verifica no caso, conforme decidido pelo acórdão embargado.

Ademais, a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, prevista no art. 341 do CPC, não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que contradigam os fatos alegados ou quando a questão for unicamente de direito, como ocorre na hipótese dos autos, em que se discute a adequação da via eleita para desconstituição de penhora.

No que tange à segunda omissão alegada, referente à ausência de análise da prova da existência do contrato de compra e venda, observo que o acórdão, embora não tenha se manifestado expressamente sobre todos os documentos mencionados pelo embargante, reconheceu a existência do contrato particular de promessa de compra e venda, mas considerou que tal elemento, por si só, não seria suficiente para autorizar a desconstituição da penhora pela via incidental.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

"No caso sob exame, a alegada aquisição do imóvel pelo agravante se deu por meio de contrato particular de promessa de compra e venda não registrado no cartório competente e cujos pagamentos, conforme ressaltado nas contrarrazões, foram realizados em parte por terceiros alheios à relação jurídica e não diretamente aos vendedores. Outrossim, a matrícula do bem nº 480 apenas foi consolidada em nome dos alienantes em 26/04/2021, o que revela que à época da alegada transação os supostos vendedores sequer possuíam domínio registrado sobre o imóvel."

Dessa forma, não há omissão quanto à análise da existência do contrato de compra e venda, mas sim uma valoração das circunstâncias fáticas que, no entendimento do órgão julgador, revelavam a necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita pelo embargante.

Quanto à terceira omissão apontada, relativa à ausência de esclarecimento quanto à desnecessidade de registro para aquisição da posse, verifico que o acórdão não se manifestou expressamente sobre esse ponto específico.

O embargante alega que, conforme consta das averbações Av-2/480, R-4/480 e R-5/480 (ID 163334292), a escritura pública de inventário e partilha que formalizou a posse dos bens deixados por Jesuíno Furtado da Silva e
Gercina
Monteiro da Silva foi lavrada em 04/03/2020, mais de quatro meses antes da assinatura do contrato de promessa de compra e venda (ID 174974009), datado de 26/08/2020, com reconhecimento de firmas em 28/08/2020.

Argumenta que o acórdão não esclareceu qual o óbice à transmissão da posse por meio de formal de partilha, ignorando que a posse não depende de
registro para ser adquirida ou transmitida, nos termos da doutrina majoritária e jurisprudência consolidada.

De fato, o acórdão não enfrentou expressamente essa questão. Contudo, a omissão não compromete a conclusão do julgado, que se baseou na inadequação da via eleita para discutir a titularidade do bem, independentemente da origem ou natureza da posse alegada pelo embargante.

Ainda que se reconheça a desnecessidade de registro para aquisição da posse, tal circunstância não afasta a necessidade de dilação probatória para verificação da efetiva transmissão da posse, bem como da boa-fé do adquirente, elementos esses que, conforme destacado no acórdão embargado, demandam cognição exauriente própria dos embargos de terceiro.

É importante ressaltar que o acórdão embargado não negou a possibilidade de o embargante buscar a tutela de seu direito, apenas indicou que a via adequada para tanto seria os embargos de terceiro, e não a simples petição incidental nos autos da execução.

Assim, ainda que se reconheçam as omissões apontadas pelo embargante, estas não têm o condão de alterar a conclusão do julgado, que se baseou na inadequação da via eleita para discutir a titularidade do bem penhorado, independentemente da origem ou natureza da posse alegada pelo embargante, ou da impugnação específica aos documentos apresentados.

Portanto, não
se verifica, assim, qualquer
omissão
no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração. O que se percebe é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada, o que não é possível nesta via recursal.

Por todo o exposto, não havendo na decisão embargada os vícios apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

2. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da decisão de primeiro grau, que rejeitou o pedido do embargante por inadequação da via eleita. A
ratio

decidendi
do julgado centrou-se na necessidade de ajuizamento de embargos de terceiro para discussão da titularidade do bem penhorado, sendo dispensável a análise pormenorizada de todos os argumentos suscitados pelo embargante, especialmente aqueles relacionados ao mérito da controvérsia sobre a titularidade do bem.

Ademais, é importante ressaltar que o juiz não está obrigado a analisar todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, como é o caso dos autos, em que o fundamento principal para o desprovimento do recurso foi a inadequação da via eleita.

Cumpre destacar, por relevante, o ensinamento doutrinário segundo o qual não há omissão no julgado quando a questão objeto dos embargos foi implicitamente apreciada, ou quando irrelevante para o julgamento do recurso, ou ainda, quando a análise da questão é mera consequência ou pressuposto do que foi decidido expressamente.

Assim, não há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento, estando a matéria devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Diante dessas considerações, tenho que o prequestionamento apresentado pela parte
Embargante
, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025